Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. MULTA
Conforme definido pelo STJ, é possível usar a natureza da droga na primeira fase do cálculo para definir a pena-base e a quantidade na terceira, para determinar o grau de redução da pena com base no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, não ocorrendo bis in idem.
Aplicado o tráfico privilegiado, a pena foi corretamente reduzida na fração de 1/5 (um quinto), ante a quantidade expressiva de drogas apreendidas (em especial cerca de 446g de crack), suficiente para modular a fração de redução.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por reprimenda restritiva de direito, nos moldes do art. 44, I, do Código Penal.
A pena pecuniária não reclama redução porquanto se mostra proporcional à pena corporal imposta. Tampouco há se falar em sua exclusão, uma vez que é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente. Assim, inviável ao julgador afastá-la sob pena de criar isenção não prevista em lei.
Apelação desprovida.